Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-62.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-62.2021.8.14.0036

APELANTE: MANOEL MARIA VIANA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL MARIA VIANA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação. Adicional de Insalubridade. Laudo Pericial. Presunção de Veracidade. Decreto Estadual nº 2.538/2006. Recurso Desprovido.

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade ao agravado, servidor público estadual, no percentual de 10% sobre o vencimento base, conforme previsto no Decreto Estadual nº 2.538/2006, afastando, contudo, as parcelas retroativas anteriores à confecção do laudo pericial.

2.
A controvérsia envolve:
(i)
a validade do laudo pericial, que atestou a exposição do agravado a agentes biológicos e caracterizou a insalubridade em grau médio;
(ii)
a alegação de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), cuja eficácia para eliminar a insalubridade não foi comprovada pelo agravante; e
(iii)
a fixação do percentual do adicional, questionado pelo agravante sob o argumento de que deveria ser reduzido para 5% ou excluído.

3.
O laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo ônus do agravante demonstrar tecnicamente sua inconsistência, o que não ocorreu.

4.
A aplicação do Decreto Estadual nº 2.538/2006 se impõe, pois regula especificamente o adicional de insalubridade dos servidores estaduais, prevalecendo sobre normas gerais da NR-15.

5.
Não há comprovação de que os EPIs fornecidos eliminam o risco biológico, sendo insuficiente a mera alegação de entrega dos equipamentos.

6.
O afastamento das parcelas retroativas anteriores à confecção do laudo está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o adicional somente é devido a partir da comprovação técnica da insalubridade.

7.
Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/03/2025 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado do Pará
contra a decisão monocrática (Id. 23407354) que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade ao agravado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, nos termos do Decreto Estadual n.º 2.538/2006, com o afastamento das parcelas retroativas anteriores à data de confecção do laudo pericial.

O agravante sustenta, em síntese: (i) a fragilidade do laudo pericial, que não teria comprovado contato permanente com agentes insalubres; (ii) o fornecimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os quais eliminariam a insalubridade; e (iii) a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja excluído o adicional ou, subsidiariamente, reduzido para 5% (cinco por cento).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno e requer a condenação ao ônus de sucumbência e aplicação da multa prevista nos arts. 81 e 1026, §§2º e 3º do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno

interposto pelo Estado do Pará
contra a decisão monocrática (Id. 23407354) que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade ao agravado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, nos termos do Decreto Estadual n.º 2.538/2006, com o afastamento das parcelas retroativas anteriores à data de confecção do laudo pericial.

O agravo interno não merece provimento, consoante os fundamentos que seguem.

O
laudo pericial
, devidamente elaborado por profissional habilitado, atestou a insalubridade em grau médio no ambiente de trabalho do agravado, servidor da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, na Unidade Mista de Oeiras do Pará. O perito observou que há exposição a agentes biológicos, e, portanto, a insalubridade restou caracterizada conforme o
Anexo 14 da NR-15
.

Conforme reiterada jurisprudência,
o laudo pericial possui presunção de veracidade
, cabendo à parte interessada impugnação técnica robusta, o que não ocorreu no caso concreto.
O agravante não apresentou elementos suficientes para desconstituir a conclusão pericial.

O agravante
alega que forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
ao agravado e que, portanto, não haveria direito ao adicional. Entretanto,
não há nos autos qualquer comprovação de que os EPIs fornecidos eram suficientes para neutralizar os riscos biológicos
.

O percentual de
10% (dez por cento) está em conformidade com o Decreto Estadual n.º 2.538/2006
, que regula os percentuais aplicáveis aos servidores do Estado do Pará. O laudo pericial classificou a insalubridade em grau médio, o que justifica a aplicação desse percentual.

A redução para
5% (cinco por cento), como pleiteado pelo agravante, não encontra amparo fático ou legal
, pois o laudo pericial indicou grau médio, e a legislação estadual estabelece expressamente o percentual correspondente.

A decisão monocrática
acolheu o pedido do Estado
ao afastar a cobrança das parcelas retroativas anteriores à data da confecção do laudo pericial.

Transcrevo os excertos da decisão monocrática nesse ponto:

“Parcelas Retroativas

O Estado do Pará defende a tese de que não seriam devidas parcelas retroativas, pois o referido adicional somente é devido a partir do momento em que a insalubridade é constatada. Neste ponto assiste razão ao Estado do Pará.

A jurisprudência nacional é pacífica ao afirmar que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade é caracterizado por meio de perícia técnica, que enquadra a situação concreta nas hipóteses previstas em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
-, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos
. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)”

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" ( REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

Verifica-se que o adicional de insalubridade somente pode ser devido a partir da data da confecção do laudo pericial que atesta as condições insalubres no ambiente de trabalho do servidor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento de tal adicional está condicionado à realização de perícia técnica que comprove efetivamente a exposição a agentes insalubres, não sendo possível atribuir efeitos retroativos ao laudo pericial.

Assim, as parcelas do adicional de insalubridade devem ser pagas apenas a partir do momento em que o laudo técnico é formalizado, afastando-se a possibilidade de cobrança de valores relativos a períodos anteriores à sua realização.”

Portanto,
esse ponto já foi decidido favoravelmente ao agravante
, não havendo razão para nova discussão.

Quanto ao pedido de condenação do agravante ao ônus de sucumbência e à aplicação da multa prevista nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que não assiste razão ao agravado.

O art. 81 do CPC dispõe sobre a condenação por
litigância de má-fé
, exigindo a comprovação de conduta dolosa ou temerária da parte. No presente caso, o Estado do Pará interpôs o agravo interno com fundamento em teses jurídicas plausíveis, ainda que sem êxito, não se verificando abuso do direito de recorrer ou intenção meramente protelatória.

No que concerne à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, sua aplicação está condicionada à
reiterada interposição de embargos de declaração protelatórios
. O recurso em exame trata-se de
agravo interno
, meio recursal legítimo e previsto no art. 1.021 do CPC, de modo que a pretensão de aplicação da multa
não encontra amparo legal
.

Além disso, para a imposição da multa prevista no § 3º do art. 1.026, que exige o
abuso do direito de recorrer
, seria necessário demonstrar intenção deliberada de retardar o feito, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que a interposição do agravo interno constitui exercício regular do direito de defesa do agravante.

Dessa forma,
não há fundamentos para condenação do agravante ao pagamento de multa ou honorários recursais

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025